Tribunal: TCU
Processo: 028.569/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação CONCORRÊNCIA No 90004/2024-COC (Processo Administrativo 25067.000257/2024-01), promovida pela Fundação Oswaldo Cruz, por meio da Casa de Oswaldo Cruz, Uasg 254488. Objeto: reforma com ampliação da sede e pavilhão de exposições do Museu da Vida Fiocruz, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, no valor estimado de R$ 14.807.596,03.

Inteiro teor:
Acórdão 378/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito da concorrência eletrônica 90004/2024-COC, sob a condução da Fundação Oswaldo Cruz. ACORDAM os ministros desta Corte de Contas, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do RI/TCU, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar e arquivar o processo, de acordo com os pareceres da unidade instrutiva constantes nos autos, dando-se ciência (eletrônica) desta decisão, bem como da instrução da AudContratações (peças 15 e 16), à Fundação Oswaldo Cruz e à representante. 1. Processo TC- Processo 028.569/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dennis Cincinatus (OAB/RJ 114.111), representando Borges & Gomes Engenharia, Consultoria e Soluções Técnicas Ltda.